Tribunal: TJSP
Processo: 2221730-88.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r no 820, de 10 de dezembro de 2018, com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de 2019, para compor a estrutura da Administração Municipal de Limeira. 1. Alegação de inconstitucionalidade por suposta desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a quantidade de funções de confiança existentes no Município. Rejeição. Comparação que, na verdade, deve ser dar entre o número de cargos comissionados e a quantidade de cargos efetivos. Estrutura da Administração Municipal que, no caso, conta com mais de 7.000 servidores, o que demonstra que a quantidade de cargos em comissão não viola o postulado constitucional do concurso público (como regra) em relação à livre nomeação (exceção), ou seja, não caracteriza hipótese de flagrante desvio de poder para que seja declarada inconstitucional (sob referido fundamento). 2. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 115, incisos II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento (parcial). Atribuições da maioria dos cargos que não revelam plexos de direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de (especial) confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. 3. Ouvidor e Corregedor. Funções de confiança. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividades dessa natureza por servidores que não sejam de carreira. 4. Ação julgada parcialmente procedente, sem modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2221730-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de 336 cargos de provimento em comissão criados pela Lei Complementar no 820, de 10 de dezembro de 2018, com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de 2019, para compor a estrutura da Administração Municipal de Limeira. 1. Alegação de inconstitucionalidade por suposta desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de 336 cargos de provimento em comissão criados pela Lei Complementar no 820, de 10 de dezembro de 2018, com as alterações da Lei Complementar no 831, de 15 de abril de 2019, para compor a estrutura da Administração Municipal de Limeira. 1. Alegação de inconstitucionalidade por suposta desproporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a quantidade de funções de confiança existentes no Município. Rejeição. Comparação que, na verdade, deve ser dar entre o número de cargos comissionados e a quantidade de cargos efetivos. Estrutura da Administração Municipal que, no caso, conta com mais de 7.000 servidores, o que demonstra que a quantidade de cargos em comissão não viola o postulado constitucional do concurso público (como regra) em relação à livre nomeação (exceção), ou seja, não caracteriza hipótese de flagrante desvio de poder para que seja declarada inconstitucional (sob referido fundamento). 2. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 115, incisos II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento (parcial). Atribuições da maioria dos cargos que não revelam plexos de direção, chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de (especial) confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. 3. Ouvidor e Corregedor. Funções de confiança. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto a fim de excluir a possibilidade de exercício de atividades dessa natureza por servidores que não sejam de carreira. 4. Ação julgada parcialmente procedente, sem modulação.